Tribunal: TJSP
Processo: 1500138-93.2019.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação criminal. Falso testemunho. Parentesco. Compromisso legal da verdade. Ainda que equivocadamente compromissada, a irmã do réu não depõe, no processo penal, sob o dever legal da verdade. Na cultura em que vivemos, parentesco assim próximo sustenta, impõe e mesmo cobra, via de regra, laços afetivos duradouros, firmes e socialmente fortes. Não cabe ao direito querer suplantá-los, sob pena de

Ementa:
Apelação criminal. Falso testemunho. Parentesco. Compromisso legal da verdade. Ainda que equivocadamente compromissada, a irmã do réu não depõe, no processo penal, sob o dever legal da verdade. Na cultura em que vivemos, parentesco assim próximo sustenta, impõe e mesmo cobra, via de regra, laços afetivos duradouros, firmes e socialmente fortes. Não cabe ao direito querer suplantá-los, sob pena de fazer-se arcanjo de uma ética simplesmente farisaica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500138-
93.2019.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada JOCELAINE GISELI CLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-93.2019.8.26.0205 -Voto no 13509
2
Apelação Criminal no 1500138-93.2019.8.26.0205
Comarca e Vara: Foro de Getulina – Vara Única
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelada: Jocelaine Giseli Claro
Voto no 13.509
Apelação
criminal.
Falso
testemunho.
Parentesco.
Compromisso legal da verdade. Ainda que equivocadamente
compromissada, a irmã do réu não depõe, no processo penal,
sob o dever legal da verdade. Na cultura em que vivemos,
parentesco assim próximo sustenta, impõe e mesmo cobra, via
de regra, laços afetivos duradouros, firmes e socialmente
fortes. Não cabe ao direito querer suplantá-los, sob pena de
fazer-se arcanjo de uma ética simplesmente farisaica.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo em face de sentença de primeira instância
que absolveu Jocelaine Giseli Claro da imputação de autoria do
crime previsto no artigo 342, parágrafo 1o do Código Penal, fazendo-
o com fundamento no artigo 386, incisos III do Código de Processo
Penal.
O representante ministerial sustenta, em síntese, que a
sentença não bem definiu a controvérsia, não se coadunando com
as provas coligidas aos autos, merecendo Jocelaine a condenação
nos termos da denúncia.
O recurso foi devidamente recebido e processado, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-93.2019.8.26.0205 -Voto no 13509
3
reciprocamente contraditado pela Defesa que se manifestou por
seu desprovimento.
Já a Procuradoria de Justiça opinou, igualmente, pelo não
provimento do recurso ministerial.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso, sem prejuízo do respeito que
se preserva às preocupações do recorrente.
Com efeito, a absolvição foi bem operada e deve ser mantida
nesta seara recursal, eis que não procede o inconformismo
ministerial no tocante à absolvição de Jocelaine pela imputação da
prática do delito previsto no artigo 342, parágrafo 1o, do Código
Penal.
Cuida-se de eventual delito de falso testemunho prestado pela
apelada
nos
autos
do
processo
criminal
n°
0002419-67.2017.8.26.0205, da Vara Única da Comarca de
Getulina. Cuidava-se então de investigação de suposta prática do
crime de lesão corporal, no âmbito da Lei Maria da Penha, por
Daniel, irmão da acusada Jocelaine, contra a vítima Denise, tendo
sido a apelada ouvida como testemunha presencial dos fatos.
Em solo policial daquele processo, a apelada afirmou que
estava na casa de sua amiga Thaísa, em companhia de Denise,
fazendo churrasco, quando seu irmão invadiu a residência de
Thaísa, com um pedaço de pau nas mãos, dizendo que mataria
Denise. Destacou que, diante dos fatos, Denise correu e se trancou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-93.2019.8.26.0205 -Voto no 13509
4
no banheiro. Conseguiu acalmar seu irmão e ele foi embora do
local.
Em juízo, todavia, afirmou que estava na frente da residência
no momento em que os fatos ocorreram e apenas viu o réu
chegando nervoso no local, mas não sabe o que ocorreu dentro do
imóvel, versão que passou a sustentar somente em juízo, fazendo-
o, segundo a acusação, para eximir seu irmão da responsabilidade
pelo crime.
Com efeito, embora irmã do então réu do processo, depôs em
Juízo e, como testemunha, formalmente chegou a prestar
compromisso de dizer a verdade. Como bem ressaltou em seu
depoimento, ela não omitiu do Juízo sua condição de irmã do
acusado. Mesmo assim, foi advertida das penas do falso
testemunho como se tivesse a obrigação legal de dizer a verdade.
Com efeito, o objeto material do delito do artigo 342 do Código
Penal é a declaração falsa, e o bem jurídico protegido é a
Administração da Justiça, portanto, independente do efeito dessa
declaração, consuma–se no momento em que o Juiz encerra o
depoimento da testemunha.
Os artigos 206 e 208 do Código de Processo Penal
estabelecem:
Art. 206: A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de
depor. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou
descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-93.2019.8.26.0205 -Voto no 13509
5
desquitado, o irmão e o pai, a mãe, ou o filho adotivo do acusado,
salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou
integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias.
Art. 208: Não se deferirá o compromisso a que alude o art. 203
aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14
(quatorze) anos, nem às pessoas a que se refere o art. 206.
No caso em apreço, a apelada foi arrolada como testemunha
de defesa, sendo certo que sua conduta de mentir, será atípica,
pois não deveria ter sido compromissada, mas ouvida como mera
informante do juízo. Inclui-se no repertório daquelas pessoas cujo
depoimento há de ter o valor que possa merecer em contraste com
as demais provas dos autos.
É o que se vislumbra no presente caso, eis que Jocelaine é
irmã do então acusado Daniel. Ainda que equivocadamente
compromissada, a irmã do réu não depõe, no processo penal, sob o
dever legal da verdade. Na cultura em que vivemos, parentesco
assim próximo sustenta, impõe e mesmo cobra, via de regra, laços
afetivos duradouros, firmes e socialmente fortes. Não cabe ao
direito querer suplantá-los, sob pena de fazer-se arcanjo de uma
ética simplesmente farisaica.
Assim, a qualidade de irmã de Daniel e, portanto, desobrigada
de falar a verdade, inviabilizava a configuração do crime em tela,
em virtude do que dispõe o artigo 206 do Código de Processo
Penal, que, repita-se, exclui a irmã.
Portanto, ausente uma das elementares do crime ?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500138-93.2019.8.26.0205 -Voto no 13509
6
capacidade subjetiva do agente ?, diante do que não constitui o
fato infração penal, a absolvição da acusada era de rigor, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público, mantendo-se, incólume a
sentença de origem.
Mazina Martins
Relator